Tribunal: STF
Processo: ARE 1561754
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Regional de Uniformização da 3ª Região, assim fundamentado (eDOC 14, pp. 2-6):



    “INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR À DER E ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 



    1.Cuida-se de incidente de uniformização regional de jurisprudência interposto pela parte autora em face do acórdão prolatado pela Sétima Turma Recursal de São Paulo. 



    2. A parte autora propôs a presente ação objetivando a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo para o dia 17/11/2015, quando cumprido tempo de contribuição para a obtenção de aposentadoria sem incidência do fator previdenciário (NB42/171.830.144-5, DER: 24/09/2014). 



    3. A sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:



    “(...) Como assinalado, pretende o autor a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da qual é titular desde 24/09/2014, alterando-se a DER para o dia 17/11/2015, com o acréscimo do respectivo tempo de contribuição.



    Não obstante o nomen juris, vê-se que a pretensão da parte autora diz respeito com a renúncia da atual aposentadoria, para obtenção de outra, com o cômputo de contribuições posteriores à aposentação pretérita (correspondente ao período entre a DIB e a reafirmação da DER). A questão veiculada na presente ação já foi objeto de decisão do C. Supremo Tribunal Federal (RREE nnº 381.367, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2017), não comportando mais maiores digressões. No julgamento em questão, nossa C. Suprema Corte fixou a seguinte tese, em regime de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. Nesse passo, não há mais que se cogitar do suposto direito à desaposentação (em todas as suas variantes), sendo claramente improcedente o pedido nesse particular. (...)”



    4. Inconformada, a parte autora interpôs recurso, o qual fora improvido pela Sétima Turma Recursal sob os seguintes fundamentos:



    “(...) A parte recorrente formulou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 26/11/2014, a qual foi deferida com data de início em 24/09/2014 (DIB) - NB 42/171.830.144-5, conforme Carta de Concessão (ID Num. 280112356 - Pág. 30/36). 



    Por meio da presente demanda pretende a renúncia o benefício em questão para que seja concedida aposentadoria a partir de 17/11/2015, quando reuniu condições mais favoráveis, com a exclusão do fator previdenciário, 



    A pretensão da parte autora é vedada pelo ordenamento jurídico, afrontando o artigo 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 



    Trata-se de pedido de desaposentação, cuja inviabilidade já restou reconhecida e pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 



    Tema n. 503 



    No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.  Diversamente do quanto sustentado pela parte recorrente, não se cuida, no caso, de mero pedido de reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo, o que é admitido, conforme Tema n. 995 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece:



    É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 



    O instituto da reafirmação da DER é cabível quando o segurado não reúne os requisitos para aposentação ao tempo da provocação administrativa mas vem a preenchê-los no curso do processo administrativo ou judicial. Não é a situação sob análise, como claramente se verifica.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. 



    (...)”. 



    5. Interposto incidente regional de uniformização pela parte autora. Em suas razões recursais, alega o recorrente que o acórdão vergastado diverge do entendimento da Terceira Turma Recursal de São Paulo (autos nº 5003876-34.2021.4.03.6332), que julgou procedente o pedido de revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição mediante o cômputo de período laborado entre a DER e o encerramento do processo administrativo, reafirmando, assim, a DER com a exclusão do fator previdenciário, nos moldes fixados pelo Art. 29-C da Lei nº 8213/91. 



    6. O incidente de uniformização fora conhecido e distribuído para este Sétimo Juiz Federal da TRU3. 



    7. É o breve relatório.



    8. Dispõe o art. 14 da Lei nº. 10.259/2001 que caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. De igual sorte, o art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região (Resolução nº 03/2016 do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região), assim dispõe: 



    “Art. 30. À Turma Regional de Uniformização – TRU compete processar e julgar: I – O incidente de uniformização, quando apontada divergência, em questão de direito material, entre julgados de diferentes Turmas Recursais da 3ª Região. ” 



    9. Pois bem, o caso em apreço apresenta os requisitos necessários para desdobrar a controvérsia jurisprudencial, já que apresenta acórdãos de Turmas Recursais distintas, da 3ª Região, que conferem interpretação divergente a respeito da mesma questão de direito material. Preenchidos, assim, os pressupostos e requisitos processuais do incidente, passo a sua análise de mérito. 



    10. Para a abordagem de mérito, resta salutar explicitar os limites do direito material ora controvertido, de forma que explicito as divergências entre os julgados. O Acórdão recorrido confirmou a r. sentença ao julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de que a legislação não autoriza a retificação da aposentadoria, nominada desaposentação, ao pontuar que o TEMA 995 do STJ apenas autoriza a reafirmação da DER quando a parte autora adquire os benefícios no decorrer do trâmite administrativo ou judicial



    11. De sua vez, o paradigma aborda a questão de mérito, sob a perspectiva material de revisão da RMI, fiel ao disposto na IN 77/2015 do INSS, cuja normativa assegura a concessão do benefício mais vantajoso, mediante a reafirmação da DER para a data do fim do processo administrativo – data em que se concedeu a aposentadoria do autor, antes, porém, do processo judicial. 



    12. Tal como sucede em dezenas de processos judiciais de revisão da renda mensal inicial, para o reconhecimento de tempo especial, a mesma assertiva é viável ao caso presente, pois o pedido em questão repercute sobre o direito do segurado ao melhor benefício aferido ao cabo do processo administrativo, isto é, o cômputo de uma situação mais favorável ao término do processo administrativo. 



    13. Trata-se, pois, de revisão de benefício, considerando que os dados necessários para a análise da concessão do benefício mais vantajoso na data da conclusão do procedimento administrativo já estavam disponíveis para a autarquia previdenciária, ainda que se reconheça a reafirmação da DER para o término do processo administrativo. Tal assertiva vem amparada em normas administrativas e até em Enunciado nº 5 do Conselho de Recurso da Previdência Social: 'A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido', 



    14. E, considerando que o referido tempo adicional de atividade consta no CNIS, sem indicação de pendências, mostra-se viável a concessão do benefício, impondo-se ao INSS a reafirmação da DER para o dia do término do processo administrativo, com o cômputo dessas contribuições respectivas. 



    15.Considerando que é dever do INSS (IN 77/2015) conceder ao segurado a prestação mais vantajosa possível quando da concessão do benefício, deveria ter computado o período em que o autor permaneceu trabalhando e atingiu os requisitos necessários para a concessão do benefício integral, sobretudo porquanto teria direito à exclusão do fator previdenciário, segundo alegado. 



    16. De mais a mais, impende consignar, desde já, que para o benefício à aposentadoria mais vantajosa somente poderão ser consideradas as contribuições efetuadas até a data da conclusão do processo administrativo, sem qualquer cômputo futuro, sob pena de mediar divisas à própria desaposentação, situação distinta do presente caso, já que os requisitos e critérios ao benefício têm como termo final o processo administrativo. 



    17. De sua vez, os requisitos para a aposentadoria na forma do art. 29-C da Lei n. 8213/91 estão presentes já que a legislação faculta ao segurado optar pela não incidência do fato previdenciário, quando o total da soma da idade e tempo de contribuição superar os 95 pontos, consoante se infere dos autos e peças recursais, já no dia 17.11.2015, pois possuía os 95 pontos – somada idade e tempo de contribuição. Assim, resta factível a aplicação da IN 77: 



    "Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus,cabendo ao servidor orientar nesse sentido". 



    "Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício ,cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.



    § 1º A opção deverá ser expressa e constar nos autos. § 2º Nos casos previstos no caput, deverá ser observada a seguinte disposição: I - se os benefícios forem do mesmo grupo, conforme disposto no art. 669 , a DER será mantida"; 



    18. Nesse passo, conforme planilha de cálculo acostada aos autos (ID 280112363), a parte autora preencheu os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria na forma do art. 29- C antes do encerramento do processo administrativo, de modo que o acolhimento do direito postulado poderá ser imediatamente exequível, a teor das Questões de Ordem nº 01 e 02 da TNU. 



    19. Assim sendo, na esteira do posicionamento dos tribunais superiores e da TNU, vislumbro cabível a reafirmação da DER da aposentadoria por tempo de contribuição através do cômputo do tempo de contribuição posterior à DER e anterior ao encerramento do processo administrativo de concessão do benefício visando à concessão do melhor benefício. 



    20. Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, DANDOLHE PROVIMENTO para julgar procedente o pedido do autor JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS para o fim de condenar o INSS a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição NB: 42/171.830.144-5 desde 17/11/2015, na forma do art. 29-C, da Lei 8.213/91 (sem a incidência do fator previdenciário), conforme interpretação jurídica aqui posta, observadas as compensações cabíveis, nos termos do Tema 1207 do STJ. Condeno, ainda, ao pagamento de parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora e correção monetária, conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal, respeitada a prescrição quinquenal. 



    21. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 22. 



    É o voto.”



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e XXXVI; e 37, caput, CF e ao Tema 503 da repercussão geral, para, ao final, requerer (eDOC 20, p. 37):



    Diante do exposto, demonstrada a violação a dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial a aplicação do princípio da solidariedade do sistema previdenciário (art. 194 caput e art. 195), do mecanismo constitucional próprio de preservação do valor real dos benefícios (art. 201, § 2°), da segurança jurídica (art. 5 o , II), do princípio da seletividade das prestações na incorporação dos ganhos habituais ao salário para efeito de contribuição previdenciária e repercussão nos benefícios (parágrafo único do art. 194 c/c art. 201, § 11°); do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 195, § 5º c/c art. 201 caput) e, finalmente, considerando que foi reafirmado pelo próprio Supremo no julgamento do RE 661256, que é constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91; estando presentes os pressupostos de admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, requer-se seja conhecido e dado provimento ao recurso para reafirmação da tese de que somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à contagem de tempo de serviço posterior à data da aposentação para a concessão de outro benefício mais vantajoso, reformando-se o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação e invertendo-se os ônus da sucumbência, como medida de Justiça.”



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, limita-se a transcrever a ementa do RE 661.256-RG, Tema 503 da repercussão geral, após afirmar o seguinte (eDOC 20, p. 5):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    Importa destacar que não cabe mais discussão quanto à existência de Repercussão Geral no que tange à possibilidade de desaposentação para aproveitar, no cálculo de nova aposentadoria, o período laborado após a concessão do benefício anterior, eis que esta Colenda Corte Constitucional já a reconheceu no RE 661256, nos seguintes termos: (...)”



    A Presidência da TRU negou seguimento ao recurso extraordinário, por concluir que o exame da questão discutida nos autos, demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 23, pp. 1-2). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a transcrever a ementa do paradigma da repercussão geral. 



    A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do Recurso Extraordinário com agravo. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 (eDOC 14, p. 5). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente